Tribunal: TJPA
Processo: 0800487-67.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0800487-67.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ARAGUAIA NIQUEL METAIS LTDA

AGRAVADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO, ESTADO DO PARÁ, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA, SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS, AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ART. 1.025 DO CPC. NÃO CABIMENTO. NÃO DEMONSTRADA URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA QUESTÃO PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

No caso, a hipótese não enumerada no art. 1.015, do Código de Processo Civil, de modo que não há a possibilidade de exame da questão.

Da decisão que indefere a restituição do valor de custas judiciais após a sentença extintiva, não cabe recurso de agravo de instrumento, porquanto tal matéria não está inserida nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, por ser objeto de Apelação.

Ressalte-se, que decisões não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, não caracterizada urgência, não são impugnáveis por meio de Agravo de Instrumento, as quais devem ser submetidas a reexame mediante interposição de recurso de Apelação, de modo que resta ao patrono da parte interessada adotar os recursos adequados para que não esteja configurada a preclusão.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE AGRAVO DE INTERNO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ARAGUAIA NÍQUEL METAIS LTDA
contra Decisão Monocrática proferida pela relatora que subscreve nos autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto contra a decisão interlocutória do Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA processo nº 0857392-96.2022.8.14.0301,
impetrado pelo
Agravante
contra ato ilegal proferido pela autoridade coatora
SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO; SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA; e do SR. SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ
.

Em síntese da demanda, o agravante aduz que após protocolar erroneamente a ação mandamental em primeira instância, requereu o aditamento da inicial para que nos termos do art. 161 da Constituição Estadual, o processo fosse encaminhado para julgamento nesta corte, em razão de tratar de processo de competência originária do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Não obstante, aduz ainda que diante um erro do sistema, o processo não foi localizado em 2º Grau e portanto, sem interesse de aguardar a redistribuição, requereu desistência em primeiro grau para novo ajuizamento da ação no juízo competente.

Por conseguinte, em razão daquela falha no sistema, que levou o agravante a requerer desistência e ajuizar novamente, desta vez no juízo competente, este requereu a restituição do valor pago das custas do processo nº 08573921-96.2022.814.0301, de modo que foi indeferido pelo juízo a quo.

Inconformado, o autor interpôs Agravo de Instrumento, alegando inicialmente o cabimento do presente agravo, com base no atual entendimento do STJ, no Resp 1.696.396/MT, de que o rol do 1.015, do CPC, seria mitigado, ante a urgência vez que, ao não se suspender a decisão
a quo
ora agravada, correr-se-á prejuízos caso a decisão seja modificada somente em recurso de apelação.

Em Decisão Monocrática (Id. 12556155), proferida por esta Desembargadora Relatora, não foi conhecido o Agravo de Instrumento, em razão de não se enquadrar no rol do art. 1.015 do CPC, podendo a matéria ser tratada em fase de Recurso de Apelação.

Contra esta Decisão, Araguaia Níquel Mineração Ltda, opôs Embargos de Declaração alegando existência de omissão no que se refere o entendimento adotado na decisão embargada de que seria possível a análise da matéria em recurso de Apelação.

No julgamento dos embargos, foi dado provimento quanto a obscuridade da análise da matéria em recurso de Apelação, para reconhecer que a decisão que negou a restituição das custas foi em decisão interlocutória posterior à sentença, mas mantendo a decisão quanto a impossibilidade de análise do tema em agravo de instrumento ante a falta de previsão legal.

Inconformado o agravante interpôs Agravo Interno e em suas razões recursais sustenta a restituição das custas processuais, ante a ausência da prestação jurisdicional pelo fato dos autos não terem sido devidamente distribuídos e a desistência fora pedida antes do novo protocolo para o Juízo competente, o que não incidiria o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC).

Após devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os argumentos para que fosse mantido o não conhecimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Preliminarmente, determino a desconsideração da Decisão Monocrática proferida no ID 17451184, consequentemente, o Embargo de Declaração oposto posteriormente resta inadmissível, ante a perda do objeto.

Saliento ainda, que o conhecimento do agravo interno deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância. Isto posto, verifico que a decisão interlocutória proferida pela Relatora competente não merece reparos, pelos motivos que passo a expor.

DA DECISÃO MONOCRÁTICA

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das cortes superiores.

Súmula 568/STJ: o relator, monocraticamente e no superior tribunal de justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.

Inicialmente em relação ao cabimento de julgamento monocrático na decisão agravada, ressalto que as hipóteses autorizadas pelo Código De Processo Civil (CPC) para julgar monocraticamente o recurso não se restringe ao art. 932, inciso I e VIII, estando incluídas também as situações previstas no regimento interno do tribunal, nos termos do inciso viii do referido dispositivo.

Nesse sentido, o art. 133, XI, “D”, do Regimento Interno Do Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará (TJPA) dispõe que compete ao relator negar provimento ao recurso contrário à jurisprudência dominante desta corte ou das cortes superiores, o que se observa no presente caso. dessa forma, da leitura do art. 932, VIII do CPC C/C art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste tribunal, não há que se falar de inadequação da decisão por comportar julgamento monocrático.

DO MÉRITO

O referido caso, trata-se de recurso contra decisão interlocutória, e, por isto, a análise de sua admissibilidade deve ocorrer à luz das hipóteses descritas em seu art. 1.015, que estabelece um rol taxativo.

Assim, só impugnável por agravo de instrumento a decisão interlocutória que, proferida em primeira instância, se enquadre em uma das hipóteses previstas em seus incisos, já exemplificados em Decisão Monocrática.

Da leitura do supracitado dispositivo legal, depreende-se que da decisão que indefere a restituição do valor de custas judiciais após a sentença extintiva, não cabe recurso de agravo de instrumento, porquanto tal matéria não está inserida nos incisos do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, por ser objeto de Apelação.

É notório que sobre o tema, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela não fungibilidade de recursos, quanto o recurso não é suscitado em momento processual adequado, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROVIDO. REAUTUAÇÃO COMO RECURSO ESPECIAL SUPOSTO VICIO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SUSCITADO NO MOMENTO PROCESSUAL ADEQUADO, INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO NOVO CPC. RECURSO CABÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Está coberta pela preclusão a matéria relativa a vicio na admissibilidade do agravo autuado como recurso especial, quando não suscitado no momento processual adequado, isto é, em agravo interno.

2. Proferida sentença após a vigência do novo CPC, o recurso cabível em incidente de impugnação à gratuidade de justiça é o agravo de instrumento, não incidindo o principio da fungibilidade recursal por constituir erro grosseiro a interposição de apelação contra referido decisum.

3. Agravo interno desprovido.

(Agint nos EDel no REsp n. 1.729.553/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024. DJe de 15/5/2024.)

No presente caso, entendo que não caracteriza a urgência requerida no atual entendimento do STJ, nem causa insegurança jurídica, de forma que entendo incabível a interposição do presente recurso.

Ressalta-se ainda, a cadeia de equívocos que ratificam a impossibilidade de análise do tema mediante Agravo de Instrumento. Primeiramente, hå de se constar o endereçamento equivocado da ação mandamental e por conseguinte, ao requerer desistência da ação, o agravante quedou-se inerte para quanto a restituição das custas no primeiro momento, ao que permitiu que, mediante sentença, o processo fosse extinto sem julgamento de mérito, sem que se houvesse analisado a restituição das custas.

Neste ínterim, considerando a ausência do requerimento da restituição junto ao requerimento de desistência, restaria ainda ao agravante o cenário de embargar a sentença, com objetivo de resgatar a análise da restituição das custas para que esta integrasse a sentença, que caso indeferido, estaria configurada a prerrogativa da interposição de recurso Apelação para requerer a restituição das custas.

No entanto, importa frisar, que estas medidas não foram adotadas pelo agravante, o qual se quedou inerte sobre as custas ao requerer a desistência, de modo que somente após a sentença, veio requerer a restituição das custas mediante petição intercorrente simples, permitindo a preclusão da matéria.

Ressalte-se, que decisões não previstas no rol do art. 1.015 do CPC, não caracterizada urgência, não são impugnáveis por meio de Agravo de Instrumento, as quais devem ser submetidas a reexame mediante interposição de recurso de Apelação, de modo que resta ao patrono da parte interessada adotar os recursos adequados para que não esteja configurada a preclusão, tal como no caso em exame.

Frisa-se que o novo pagamento não ocorreu exclusivamente pela falha no sistema, mas sim por livre iniciativa da parte que, de modo que conforme print do e- mail enviado pela assessora do juízo a quo, foi solicitado que este comparecesse a unidade judiciária para resolver a questão, todavia, este preferiu, por livre iniciativa, ajuizar uma nova ação, com ônus de pagamento de custas desta nova ação independente, fazendo-o assim desistir da anterior.

Portanto, verifico que inexistem razões para reformar a Decisão Monocrática proferida, uma vez que se encontra em consonância com a legislação e a jurisprudência pertinentes à questão.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, NEGANDO-LHE O PROVIMENTO
a fim de que a Decisão Monocrática da relatora competente seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 10/09/2024